Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a aplicação, na segunda etapa da dosimetria da pena, da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, considerando que o acervo probatório, para além do teste de alcoolemia realizado no momento do flagrante, é composto por elementos suficientes para demonstrar o estado de embriaguez da ré na condução de veículo automotor.